Tribunal: TJDFT
Processo: 0001052-90.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001052-90.2018.8.07.0014 RECORRENTE: LEONARDO FERREIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NOVA AÇÃO PENAL NO CURSO DO PERÍODO DE PROVA. FATO ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. I – Cabível o recurso em sentido estrito contra decisão que revoga a suspensão condicional do processo, concedida com fundamento no art. 89 da Lei no 9.099/1995, por interpretação extensiva da hipótese prevista no art. 581, XI, do CPP. II – A suspensão condicional do processo é revogada quando o réu vem a ser processado no período de prova, consoante art. 89, § 3o, da Lei no 9.099/1995, sendo irrelevante que o fato tratado no novo processo tenha sido praticado em data anterior à concessão do benefício ou que o agente seja eventualmente absolvido. III – Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 89 da Lei 9.099/1995, porque revogou o benefício da suspensão condicional do processo sem a superveniência de novo processo no curso do período de prova, mas com a mera existência de inquérito policial. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, entende contrariados os princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica. Isso porque a ausência de indicação dos dispositivos violados autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1751396/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 28/5/2021). Melhor sorte não colhe tese de violação ao artigo 89 da Lei 9.009/1995, pois a turma julgadora esclareceu que nova denúncia foi recebida em 23/8/2019 em desfavor do recorrente (Ação Penal 0709967-35.2019.8.07.0020 – ID 25406208), em 23/8/2019. Além disso, a Corte Superior também entende que “A superveniência de processo penal durante o período de prova é causa de revogação da suspensão condicional do processo, independentemente de a novel persecução penal ser originária de delito perpetrado antes ou no curso do período de prova”. (AgRg no AgRg no AREsp 1824902/PR, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 7/6/2021). Assim, “Encontrando-se o acórdão impugnado no recurso especial em consonância com o entendimento deste Tribunal, incide a Súmula 83/STJ”. (AgInt no AREsp 1815033/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 16/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015